Tribunal: TJDFT
Processo: 0739777-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739777-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DAVID SERVULO CAMPOS, contra a decisão oriunda do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de obrigação de fazer, Processo no 0706028-19.2020.8.07.0018, movida em face da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, com fundamento na ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado pela falta de comprovação dos requisitos para a concessão do pedido liminar (ID 19544148). Nas razões recursais (ID 19544147), o agravante narra ter a agravada efetuado o corte de energia em 08/09/2020, sem que fosse realizada a notificação prévia sobre eventuais pendências anteriores (art. 173, da Res. ANEEL no 414/2010). Diz ter efetuado o pagamento das contas de energia referentes aos meses de julho e agosto e que há risco à integridade física dos seus genitores, que residem no imóvel, principalmente pelo fato de seu genitor ter contraído COVID, estando em recuperação. Aduz não ter sido observada a Resolução no 414/2010 da ANEEL, as normas consumeristas e o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Destaca o teor do artigo 2o, § 6o, da Resolução no 788, com as alterações promovidas pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020. Assevera que, diante do pagamento das três últimas faturas de energia elétrica, o serviço deve ser restabelecido, sendo que eventuais débitos anteriores devem ser cobrados pelas vias ordinárias. Pede a concessão da tutela recursal antecipada, a fim de que seja determinada a imediata religação do serviço. No mérito, requer o provimento do recurso, para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, com a proibição de nova suspensão pelos mesmos fatos. Preparo dispensado, por ter sido deferido ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Relatados os autos. Decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. No tocante à probabilidade do direito, o agravante não demonstra a verossimilhança de suas alegações. Dos documentos que acompanham o presente recurso infere-se que o agravante reside na Colônia Agrícola Vicente Pires, Chácara 262, Lote 16 e, da fatura de energia elétrica constante no ID 19544155, referente ao consumo do mês de maio deste ano, há a informação de débitos pendentes de 38 faturas, no valor de R$14.914,68, assim como a advertência de que a agravada estaria suspendendo o fornecimento de energia. A informação consta em destaque no documento, sendo a redação clara e objetiva. Destarte, não obstante as alegações trazidas a Juízo pelo agravante, a informação constante do mencionado documento é clara e objetiva, não deixando margem a dúvida quanto ao seu conteúdo, razão pela qual, a alegação de ausência de notificação prévia, que busca evitar que o consumidor seja surpreendido com a interrupção do fornecimento da energia, não se sustenta. Por outro lado, no que tange à correção da medida tomada pela agravada, é importante destacar que, não obstante o agravante sustente que as três últimas faturas foram pagas, é possível verificar que os pagamentos foram realizados nos dias 8, 9 e 10 deste mês, enquanto que o corte de energia foi efetuado no dia 08/09/2020, ou seja, quando da realização do ato, os pagamentos noticiados ainda não tinham sido concretizados, destacando ainda que a ação de origem foi distribuída no dia 09/09/2020. Ademais, quanto à alegação de que o genitor do agravante está se restabelecendo de COVID e em razão dessa situação o corte de energia não pode ser realizado, da análise do relatório médico (ID 71793791), verifica-se que o paciente teve alta do Hospital Anchieta em 13/07/2020, tendo sido relatado no documento que ele estava sem intercorrências e mantendo bom padrão respiratório há vários dias. Vê-se, ainda, dos demais documentos colacionados aos autos do recurso pelo agravante que o seu genitor possui outras doenças, provavelmente em razão da idade, mas não há informação recente de que esteja em qualquer uma das situações que permitam a aplicação do artigo 2o, §6o, da Resolução no 788 da ANEEL. Assim, comprovada a existência de débitos vencidos, esta situação viabiliza, em princípio, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme posicionamento sedimentado no STJ. Faz-se imprescindível a comprovação da regularidade dos pagamentos, cujo ônus probatório cabe ao agravante, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sem a qual não se pode reconhecer a plausibilidade do direito alegado. O consumidor residencial inadimplente não tem o direito de utilizar serviço público sem a devida contraprestação, ainda que ele seja essencial, sob pena de estabelecer uma situação desigual em relação aos demais usuários e de impor-se desequilíbrio econômico na relação contratual em detrimento da concessionária, com prejuízo para o fornecimento de energia elétrica a toda a coletividade, a qual sofrerá com a precariedade do serviço. Ante o exposto, INDEFIRO a pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, responda ao presente recurso. Oficie-se ao Juízo a quo, informando o teor da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator